Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTARES DO TIPO. NON BIS IN IDEM. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REINCIDÊNCIA.
1. Na fixação da pena-base, é vedada a valoração negativa das consequências do crime quando estas se confundem com elementares do tipo penal, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.
2. No homicídio tentado, a pena é calculada, nas duas primeiras fases, como se o crime tivesse se consumado, aplicando-se a redução pela tentativa apenas na terceira fase (CP, art. 14, parágrafo único).
3. A morte, como elementar do tipo do homicídio, já representa a pior consequência do crime, não sendo possível aumentar a pena-base por danos que atingem exclusivamente a vítima, inclusive sequelas lesionais decorrentes da sobrevivência, por constituírem situação menos gravosa que a morte.
4. As consequências do crime de homicídio podem ser valoradas negativamente apenas quando atingem terceiros, configurando dano por ricochete, hipótese contemplada em causas especiais de aumento, como no feminicídio (CP, art. 121, § 2o, I).
5. Jurisprudência do STF: “É inidônea a motivação que utiliza circunstâncias elementares do tipo para exasperar a pena-base” (HC 117.599/SP; HC 79.949/SP).
6. Mantida a agravante da reincidência, com aumento de 1/6 na segunda fase, e aplicada a redução de 1/3 pela tentativa acabada na terceira fase.
7. Recurso parcialmente provido.